Tribunal: TJBA
Processo: 0503434-74.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503434-74.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JORDELINO JOSE FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CPF. INÉRCIA PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 3.691,22, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, argumentando o agravante violação à Súmula 558 do STJ e à sua autonomia municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Análise da legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, sem citação e sem indicação do CPF do executado, por ausência de interesse de agir, em face dos argumentos de autonomia municipal e da não essencialidade do CPF como requisito da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo como condições prévias ao ajuizamento a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. A ausência de indicação do CPF do executado, conforme art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025), inviabiliza a tramitação eficiente do processo e a realização de atos constritivos, configurando, no contexto de baixo valor e inércia, a falta de interesse de agir por inadequação e inutilidade do provimento jurisdicional. 6. A autonomia municipal deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, não se prestando a afastar a observância de orientação vinculante firmada em repercussão geral. 7. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em, no valor de R$ 3.691,22, o executado não foi citado, não há indicação do CPF, e o processo permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, embora o ente exequente tenha sido regularmente intimado, circunstâncias que autorizam a extinção do feito por ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, caput; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024 e n. 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023; TJBA: Apelação/Reexame Necessário 0301089-05.2012.8.05.0113, Rel(a). Des(a). Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 04/02/2026; Apelação/Reexame Necessário 8003337-62.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8015872-23.2022.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 26/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503434-74.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada JORDELINO JOSE FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.